Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
I – Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória.
II – As alegações deduzidas pela agravante-executada são cognoscíveis de plano, pois há elementos documentais nos autos que permitem a sua aferição, sendo desnecessária a dilação probatória. Súmula 393 do STJ. Reformada a r. decisão a fim de que a matéria deduzida na execução de pré-executividade seja analisada no Primeiro Grau a partir dos documentos já apresentados.
III – Agravo de instrumento provido.